Tribunal: TJBA
Processo: 8000495-51.2020.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000495-51.2020.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROBERTY DE ALMEIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

A5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – DPVAT.
PRELIMINAR REJEITADA. PERITO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PERÍCIA MÉDICA E MEDICINA LEGAL HÁBIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE INVALIDEZ CAUSADA POR ACIDENTE
. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta por Roberty de Almeida contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), ajuizada em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

O autor alegou ter sofrido fratura de fêmur em acidente motociclístico em 29/06/2018, sendo submetido a procedimento cirúrgico.

Sustentou que o valor de R$2.362,50 recebido a título de indenização não corresponde à gravidade da lesão. A sentença baseou-se em laudo pericial que concluiu pela inexistência de invalidez permanente ou sequela funcional.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal cinge-se à alegada nulidade do laudo pericial, em razão da formação da perita judicial não ser específica em ortopedia, e à validade do laudo técnico que negou a existência de sequela permanente.

III. Razões de decidir: A perita judicial possui formação em medicina legal e perícia médica, especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina (Resolução CFM nº 1.973/2011) como suficiente para realização de perícias médicas judiciais, inclusive em casos ortopédicos.

O laudo pericial foi conclusivo quanto à consolidação da fratura, ausência de limitação funcional e inexistência de sequela, sendo elaborado por profissional habilitada.

Não houve apresentação de contraprova técnica nem impugnação tempestiva quanto à especialidade da perita.

O decurso temporal entre o acidente e a perícia não invalida a prova pericial, sobretudo diante da ausência de indícios de erro técnico ou prejuízo processual.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000495-51.2020.8.05.0046
da Comarca de Cansanção/BA, sendo Recorrente
ROBERTY DE ALMEIDA
e Recorrida
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em Rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA